Tribunal: TJES
Processo: 5001256-32.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-32.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAFRA AGRONEGOCIOS LTDA

APELADO: CAFE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL. COMISSÃO VARIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE PERCENTUAL FIXO. BOA-FÉ OBJETIVA.
SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa do ramo de agronegócios contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de reconhecimento de dívida cumulada com compensação. A Apelante busca o reconhecimento de suposto acordo comercial tácito que teria fixado o pagamento de comissões no patamar variável de 10% a 15% sobre o valor total de vendas diretas de insumos agrícolas intermediadas em favor da Apelada. A sentença rejeitou a pretensão fundamentando-se na ausência de prova da pactuação expressa e na variabilidade dos pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios apresentados (trocas de e-mails e mensagens) comprovam a existência de pactuação expressa ou tácita garantindo um piso fixo de comissionamento entre 10% e 15%, ou se a relação jurídica se pautava por negociações variáveis caso a caso, impedindo a cobrança retroativa de diferenças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise crítica do conjunto probatório, especificamente a correspondência eletrônica apresentada, revela que as menções aos percentuais de 10% e 15% consubstanciam tratativas condicionadas à margem de lucro de cada operação, sem estabelecer obrigação de caráter geral e irrestrito.

4.
A planilha de controle de vendas acostada pela própria parte autora demonstra a aplicação de alíquotas heterogêneas e flutuantes (2%, 3%, 5%, 11%) ao longo da relação contratual, o que afasta a verossimilhança da alegação de existência de contrato tácito com percentual fixo.

5.
A realidade executiva do contrato, materializada na aceitação reiterada de pagamentos em percentuais díspares, prepondera sobre a interpretação subjetiva das mensagens, consolidando a prática de negociação casuística como fonte de interpretação contratual, nos termos do § 1º do art. 113 do Código Civil.

6.
A pretensão de recebimento de diferenças retroativas viola o princípio da boa-fé objetiva, especificamente os institutos da
supressio
e
do venire contra factum proprium
, pois a aceitação de comissões variáveis sem oposição formal contemporânea impede a exigência posterior de equiparação a um percentual idealizado.

7.
A admissão pela parte ré de que a margem de 10% a 15% seria uma praxe referia-se expressamente à modalidade de revenda, e não à intermediação de vendas diretas objeto da lide, inexistindo confissão quanto ao ponto controvertido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A variabilidade dos percentuais de comissão aceitos pelas partes durante a execução do contrato afasta a presunção de existência de acordo tácito para fixação de piso remuneratório fixo.

O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), impedindo que a parte que anuiu com o recebimento de comissões em percentuais inferiores ao longo da relação contratual exija posteriormente o pagamento de diferenças com base em percentual não pactuado expressamente.

Dispositivos relevantes citados: CC, § 1º do art. 113; CPC, § 11 do art. 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SAFRA AGRONEGOCIOS LTDA
, em razão da Sentença (id. 16579362, integrada pela decisão de id. 16579370) proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de Dívida c/c Compensação da Dívida, ajuizada em face de
CAFE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Em suas razões recursais (id. 16579365) alega a Apelante, em síntese: I) a existência de um acordo tácito para pagamento de comissões variáveis entre 10% e 15% sobre o valor das vendas diretas, conforme confirmado por e-mail de preposto da Apelada; II) a sentença desconsiderou as provas documentais (e-mails, conversas de WhatsApp e planilhas) que corroboram a pactuação dos referidos percentuais; III) a própria Apelada admitiu em contestação que a praxe comercial gira em torno de 10% a 15%, tornando o fato incontroverso; IV) a validade da declaração de vontade não dependente de forma especial, nos termos do artigo 107 do Código Civil, devendo ser reformada a sentença para reconhecer o crédito pleiteado.
Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 16579372) requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
1
5

de dezembro
de 2025
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001256-32.2022.8.08.0030

APELANTE: SAFRA AGRONEGOCIOS LTDA

APELADO: CAFE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SAFRA AGRONEGÓCIOS LTDA
, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da Ação de Reconhecimento de Dívida cumulada com Compensação
ajuizada em face de
CAFE BRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A
,
que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão da Apelante em ver reconhecido um suposto acordo comercial tácito que teria fixado o pagamento de comissões no patamar variável de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total de vendas diretas de insumos agrícolas intermediadas em favor da Apelada.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que a prova documental, consubstanciada em trocas de e-mails e mensagens de aplicativo, seria suficiente para atestar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, alegando ainda que a própria Apelada teria confessado a praxe comercial de tais percentuais em sua peça de
fensiva.

A sentença impugnada,
ao julgar improcedente os pedidos autorais
, fundamentou-se na premissa de que a parte Autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de pactuação expressa e vinculante que garantisse o percentual fixo de comissionamento pleiteado.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a relação jurídica de natureza comercial estabelecida entre as partes é fato incontroverso, operando-se tanto na modalidade de compra e venda para revenda quanto na intermediação de vendas diretas. O cerne do litígio reside, portanto, na mecânica de remuneração desta segunda modalidade (venda direta).

A tese recursal apoia-se na interpretação
de
uma correspondência eletrônica datada de 17/03/2021, na qual o preposto da Apelada menciona vendas
que
"comportariam comissões de 10%, 15% seriam aceitas"
(id. 16579335).

Infere-se que a referida correspondência, bem como as demais anexadas pela Autora/Apelante em sua inicial, encontram-se apenas parcialmente reproduzidas, não sendo possível visualizar seu inteiro teor das tratativas feitas pelas partes no documento adunado ao id. 16579335 e seguintes.

Ademais, a análise crítica e conglobante do referido elemento probatório, especialmente quando confrontada com a dinâmica concreta dos negócios jurídicos entabulados, evidencia que a declaração em questão não consubstancia obrigação de caráter geral e irrestrito, mas, ao revés, revela-se condicionada por cláusula suspensiva vinculada à margem de lucro aferida em cada operação específica.

A própria construção semântica da expressão utilizada “
as quais comportariam
” denota a existência de juízo casuístico e condicionado, em detrimento de qualquer pretensão de generalidade normativa,
esvaziando-se
a alegação de liquidez sustentada pela Apelante, afastando-se, por conseguinte, a presunção que esta pretendeu invocar.

Na espécie, a prova documental produzida pela própria Apelante milita em desfavor de sua tese, demonstrando a inexistência de um percentual fixo e imutável de comissionamento.

Com efeito, a
planilha de controle de vendas acostada à inicial atua como prova contundente da variabilidade negocial, registrando, no plano dos fatos, a aplicação de alíquotas heterogêneas e flutuantes, tais como 2%, 3%, 5% e 11%, além de valores fixos por saca de produto.

Ora, se a prática reiterada entre as partes admitia e executava pagamentos em percentuais tão díspares, variando de 2% a 11%, carece de verossimilhança a alegação de que haveria um "contrato tácito" garantindo o piso de 10% para todas as operações.

A realidade executiva do contrato, materializada nas planilhas e nas notas fiscais, prepondera sobre a interpretação subjetiva que a Recorrente pretende conferir a trocas de mensagens esparsas, evidenciando que o modelo de negócio era pautado na negociação "caso a caso", conforme a margem e a especificidade de cada venda, o que corrobora a tese defensiva e esvazia a pretensão de arbitramento judicial de um percentual fixo retroativo.

Portanto, no caso dos autos,
a
pretensão de receber a diferença entre o que foi pago
através de
comissões variáveis, e o
percentual
de 10% a 15% esbarra na própria conduta pretérita da Recorrente, que aceitou, ao longo da relação contratual, o recebimento de comissões em percentuais inferiores sem oposição formal contemporânea às vendas.

A admissão pela Apelada, em sede de contestação, de que a margem de 10% a 15% seria uma "praxe", referia-se expressamente à modalidade de revenda (lucro sobre o preço de compra), e não à intermediação de vendas diretas, não havendo que se falar em confissão ou fato incontroverso quanto ao objeto desta lide.

Com efeito, a estabilidade das relações jurídicas exige que a conduta reiterada das partes seja respeitada como fonte de direito e interpretação contratual, nos termos do artigo 113, § 1º, do Código Civil.

Na espécie,
o acolhimento da pretensão recursal implicaria violação ao princípio da boa-fé objetiva, especificamente em sua vertente do
supressio
e do
venire contra factum proprium
,
porquanto n
ão é dado à parte que, durante a execução do contrato, anuiu com o recebimento de comissões variáveis, muitas vezes inferiores a 5%, vir a juízo posteriormente exigir a equiparação de todas as vendas a um percentual idealizado de
10% a
15%, ignorando a realidade econômica e os ajustes pontuais que permearam a relação comercial.

Destarte,
inexistindo prova robusta da alteração das condições pactuadas ou da promessa inequívoca de complemento de valores, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, ante a ausência de suporte fático para a cobrança pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação
para, no mérito, negar-lhe provimento.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.